Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746700-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO PORTELLA FONTANA RECORRIDO: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito a última declaração de imposto de renda completa, e não apenas o recibo; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Carlos Alberto Martins Filho Presidente da 3a Turma Recursal